Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732339-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. em face de CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0702545-10.2017.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do Executado, nos seguintes termos (ID 62493287): Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar valor principal e honorários de sucumbência proposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (valor principal) e PEDRO AMADO DOS SANTOS (honorários de sucumbência) em face de CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO. Os exequentes pugnam pela penhora de percentual entre 30% e 20% da remuneração do executado para a satisfação integral do débito. Em resposta ao pleito da parte credora, o executado traz impugnação requerendo o indeferimento da medida. Decido. A jurisprudência do TJDFT, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No entanto, no caso concreto, a penhora do percentual de 20% (ou 30%) dos rendimentos do executado, ou mesmo de percentual inferior, à luz dos elementos dos autos, tem o condão de prejudicar significativamente a subsistência e a vida digna do devedor, que já suporta em seu contracheque descontos com empréstimos consignados, além de pagar aluguel do seu imóvel residencial e de outros gastos essenciais, tal como a mensalidade da faculdade do filho. Sendo assim, mesmo aplicando ao caso o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade do salário, conclui-se que, na hipótese em apreço, a situação financeira atual do devedor não permite a penhora, ainda que parcial, da verba salarial, sem prejuízo a sua dignidade e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Preclusa esta decisão, fica o exequente intimado a indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC. Sem prejuízo do prazo de preclusão, cumpra a determinação pendente do despacho ID 201619454. Ao CJU: Promova-se o levantamento da suspensão anteriormente anotada. Retifique-se a classificação das partes para exequente e executado. Intimem-se as partes. Prazo comum 15 dias. Preclusa esta decisão, retornem conclusos. O Agravante alega que: (i) o cumprimento de sentença na origem se iniciou no dia 04/03/20212 e até o momento, não foi possível satisfazer o seu crédito, mesmos tendo sido realizadas pesquisas através das plataformas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e até SNIPER, as quais retornaram infrutíferas, bem como medidas de expropriação em bens de propriedade do Devedor, contudo, também sem êxito; (ii) ante ao esgotamento das tentativas diversas, requereu a penhora em percentual de salário do devedor, ora Agravado, para que a obrigação fosse satisfeita; (iii) o Devedor é Servidor Público Federal, no qual exerce função comissionada executiva, a qual lhe possibilita perceber remuneração mensal líquida de R$ 8.410,56; (iv) na Corte Especial do STJ, prevaleceu o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, segundo a qual: "A regra geral da impenhorabilidade do CPC/73 pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor”; (v) resta claro a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos do Devedor, sendo certo que mesmo com a penhora, ainda se preservará salário suficiente para atender a subsistência de qualquer pessoa; (vi) estão presentes os requisitos e pressupostos para a concessão da tutela requerida, existindo verossimilhança das alegações, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (viii) o requisito da probabilidade do direito se mostra consubstanciado em toda a fundamentação exposta no processo de origem e evidenciado nesse recurso, sendo evidente o direito do Agravante em ter o seu crédito satisfeito; (ix) quanto ao requisito do perigo de dano, revela-se flagrante o prejuízo o ele poderá se submeter caso o processo de origem não seja suspenso, visto que já houve a determinação do Juízo origem de contagem do prazo da prescrição intercorrente, de modo que ele já se encontra na iminência de ter a sua pretensão executória extinta. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja resguardado, desde logo, a pretensão executória deste Hospital credor, para determinar a suspensão do processo de execução de origem, até o julgamento final de mérito. Igualmente, requer-se o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o presente agravo de instrumento, viabilizando desde já a penhora de percentual do salário do Agravado, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal concedida, e reformar a decisão agravada, para (i) deferir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) ou alternativamente a 20% (vinte por cento) dos proveitos econômicos do Agravado, ou percentual diverso que este Juízo compreender cabível. As custas recursais foram recolhidas (ID 62493291). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 02/07/2024, a qual foi disponibilizada no DJE no dia 04/07/2024, tendo decorrido o prazo recursal e 26/07/2024. O presente recurso foi interposto em 05/08/2024, em descompasso, portanto, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que o Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se Brasília, 6 de agosto de 2024 10:16:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador